Tribunal: TJSP
Processo: 2248165-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de imóveis. Leilão. Edital. Previsão de que pagamentos parcelados serão corrigidos pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança. Insurgência por parte do exequente, para quem os valores deveriam ser corrigidos pelo IGP-M. Indeferimento. Reforma. Índice que melhor remunera o capital, beneficiando tanto o credor quanto o devedor.
A execução se

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de imóveis. Leilão. Edital. Previsão de que pagamentos parcelados serão corrigidos pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança. Insurgência por parte do exequente, para quem os valores deveriam ser corrigidos pelo IGP-M. Indeferimento. Reforma. Índice que melhor remunera o capital, beneficiando tanto o credor quanto o devedor.
A execução se realiza em benefício do credor, e deve, na medida do possível, ser eficaz. De outro ela devese fazer pelo modo menos gravoso ao devedor. O IGP-M é um indicador econômico que acompanha as variações de preços e mede a inflação e a atividade econômica no país. Ele reflete de maneira mais segura e real a inflação durante determinado período. Na atual conjuntura econômica do país, a correção das parcelas do valor da arrematação pelo IGP-M remunera melhor o capital, e, por isso, é mais benéfica não só ao exequente, mas também aos executados. Atende-se, com utilização desse índice, a garantia constitucional à razoável duração do processo e à satisfação do credor de forma mais rápida e menos onerosa ao devedor.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248165-65.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
Registro: 2021.0000002190
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2248165-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga,
em
que
são
agravantes
TRAVESSIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS
VIII
S.A.
e
TRAVESSIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., são
agravados KONSTRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
MAURICIO
PEREIRA
MENEZES,
LEONARDO PEREIRA DE MENEZES e EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS PIRÂMIDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248165-65.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
Voto no 25.859
Agravo de Instrumento no2248165-65.2020.8.26.0000
Comarca de Votuporanga / 3a Vara Cível
Juiz(a): Camilo Resegue Neto
Agravante(s): Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A
Agravado(a)(s): Konstru Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. e outros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
IMÓVEIS.
LEILÃO.
EDITAL.
PREVISÃO
DE
QUE
PAGAMENTOS PARCELADOS SERÃO CORRIGIDOS PELO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DAS
CADERNETAS
DE
POUPANÇA. INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXEQUENTE,
PARA QUEM OS VALORES DEVERIAM SER CORRIGIDOS
PELO IGP-M. INDEFERIMENTO. REFORMA. ÍNDICE QUE
MELHOR REMUNERA O CAPITAL, BENEFICIANDO TANTO O
CREDOR QUANTO O DEVEDOR.
A execução se realiza em benefício do credor, e deve, na
medida do possível, ser eficaz. De outro ela devese fazer pelo
modo menos gravoso ao devedor. O IGP-M é um indicador
econômico que acompanha as variações de preços e mede a
inflação e a atividade econômica no país. Ele reflete de maneira
mais segura e real a inflação durante determinado período. Na
atual conjuntura econômica do país, a correção das parcelas do
valor da arrematação pelo IGP-M remunera melhor o capital, e,
por isso, é mais benéfica não só ao exequente, mas também aos
executados. Atende-se, com utilização desse índice, a garantia
constitucional à razoável duração do processo e à satisfação do
credor de forma mais rápida e menos onerosa ao devedor.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A move em face
de KONSTRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
MAURÍCIO
PEREIRA
MENEZES,
LEONARDO
PEREIRA
MENEZES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PIRÂMIDE LTDA., indeferiu o requerimento,
formulado pelo exequente, de correção pelo IGP-M(e não pelo índice de
remuneração das poupanças) dos valores das parcelas para pagamento dos
lances do leilão dos imóveis penhorados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248165-65.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
Cuida-se de ação de execução ajuizada inicialmente por Itaú
Unibanco S/A, com lastro em cédula de crédito bancário, por meio da qual
buscava ver satisfeito o crédito de R$1.934.023,58 (vál. p/mai/2019). No curso
do processo o crédito exequendo foi cedido a TRAVESSIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A, ora exequente.
No curso da execução foram penhorados e avaliados os
imóveis matriculados sob os nos.59.062, 59.063, 59.064, 59.065, 59.066, 59.067,
59.068 e 59.069no Cartório de Registro de Imóveis de Votuporanga.
Determinou-se o praceamento dos imóveis, com previsão de
que o pagamento do preço poderá ser parcelado, e que os valores das
parcelas serão acrescidos de juros equivalentes à taxa de poupança.
Insurgiu-se o exequente. Requereu que as parcelas sejam
corrigidas pelo IGP-M, e não pelo índice de correção da poupança o que
restou indeferido.
Inconformado, o exequente recorre. Alega, em suma, que: (a)
o IGP-M é o índice que melhor reflete a correção praticada no mercado
imobiliário; e (b) o índice da taxa de poupança está diretamente ligado ao
rendimentofinanceiro de valores aplicados e, no presente caso, não há
razão para ser aplicado. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da
r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Sem contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
No processo de execução (que se realiza em benefício do credor, e
deve, na medida do possível, ser eficaz) o credor pede ao Estado-Juiz que
ingresse na esfera patrimonial do devedor e lhe exproprie tantos bens
quantos bastem à satisfação de seu crédito, caso não o faça
espontaneamente, no prazo legal.
Afinal, o processo é instrumento de pacificação social, e, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248165-65.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
por isso, o Estado-Juiz também tem interesse no resultado útil e célere do
processo.
Ocorre que, se a execução se realiza em benefício do credor, e
deve, na medida do possível, ser eficaz, e outro ela devese fazer pelo modo
menos gravoso ao devedor.
O IGP-M é um indicador econômico que acompanha as
variações de preços e mede a inflação e a atividade econômica no país. Ele
reflete de maneira mais segura e real a inflação durante determinado
período.
Na atual conjuntura econômica do país, a correção das
parcelas do valor da arrematação pelo IGP-M remunera melhor o capital, e,
por isso, é mais benéfica não só ao exequente, mas também aos
executados.
Apenas a título de exemplo, se atualizarmos um capital de
R$1.000,00 durante o período de 01/01/2020 a 30/09/2020 pelo índice de
remuneração das cadernetas de poupança, temos R$1.016,40; enquanto o
mesmo capital, remunerado pelo mesmo período pelo IGP-M, atinge
R$1.144,00. Atende-se, com utilização desse índice, a garantia
constitucional à razoável duração do processo e à satisfação do credor de
forma mais rápida e menos onerosa ao devedor.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo,
paradeterminar que os valores das parcelas da arrematação sejam
corrigidos pelo IGP-M.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.